Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718229-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, DENERSON DIAS ROSA, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. Os apelantes informaram, mais uma vez, a possibilidade de composição administrativa, o que ensejou inclusive a retirada do processo da pauta de julgamento, porém, novamente, não comprovaram a concretização de qualquer acordo. Ao contrário. Os apelados se manifestaram pela inviabilidade de solução pacífica do conflito. Sendo assim, em respeito ao princípio da celeridade processual, inclua-se o processo novamente em pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator